Tribunal: TJES
Processo: 5000063-62.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-62.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINHA FERNANDES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID. 1900403).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARTINHA FERNANDES DE SOUZA,
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não contratou o cartão de crédito, mas sim contrato de empréstimo consignado, conforme as faturas acostadas aos autos pelo recorrido;
d)
que nunca utilizou o cartão de crédito consignado;
e)
que as parcelas do empréstimo consignado foram quitadas integralmente, conforme contracheques juntados;
f)
que comprovou nos autos não haver quaisquer pendências com a instituição financeira;
g)
que o débito no valor de R$933,00 deve ser declarada nulo;
j)
que a recorrida deve ser compelida a retirar o nome da recorrente do rol de inadimplentes;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID. 1900399).

Primeiramente, recebo recurso interposto como Recurso Inominado, apesar da recorrente nomear a peça recursal como Apelação, em observância

ao Princípio da Fungibilidade
[1]
Recursal. Primeiro porque tanto o recurso inominado quanto a apelação têm o mesmo propósito, que é atacar a sentença de primeiro grau, segundo, porque o equívoco na nomeação da peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado -
princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas
.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na cobrança praticada pelo recorrido no valor de R$933,00 que culminou na negativação do nome da recorrente.

Para avaliar a legalidade ou não da cobrança praticada pelo recorrido (R$933,00),
mister
analisar o negócio jurídico pactuado entre as partes.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente apesar de assinar o Termo de Adesão de Cartão de crédito BMG Card (ID. 1900354), tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos pelo recorrido, nota-se que a recorrente não tinha a intenção de utilizar o cartão de crédito consignado, pois não utilizou-o na função crédito. Há somente a utilização dos serviços do recorrido na modalidade de transferência, via TED (ID, 1900356) no valor de R$1.098,00, o que ratifica mais uma vez e leva a acreditar que a recorrente não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declara não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento da recorrente.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos em face das instituições financeiras, acerca do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas com cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o recorrido confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Contudo, apesar da impossibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico, haja vista que ambas as partes se beneficiaram do negócio jurídico, deve ser constatado se, de fato, o negócio foi quitado integralmente pela recorrida.

Desta forma, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação, 11/06/2015, os juros eram de 26,45% ao ano e 1,97% ao mês para crédito pessoal consignado. Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, utilizou-se a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central utilizando o valor financiado de R$1.098,00 e a taxa de juros ao mês de 1,97% com o valor de prestação de R$64,93.

Logo, uma vez que foi descontado dos proventos da recorrente o montante de R$3.775,13 - conforme contracheques colacionados aos autos (IDs. 1900277, 1900278, 1900279, 1900280, 1900281, 1900281, 1900282, 1900283, 1900334, 1900335, 1900336, 1900337) -, e o valor total da dívida com incidência dos juros é de R$2.871,60, tenho que o recorrido, apesar de não fazer o pedido na inicial de restituição dos valores eventualmente cobrados além do devido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, tenho que a recorrente deve restituir de forma simples os valores pagos a maior.

Assim, tenho que a cobrança, bem como a negativação do nome da recorrente (ID. 1900338) se mostra indevida, pois o recorrido incluiu o débito (13/10/2020) em relação a uma suposta parcela vencida em 18/07/2020 quando, na verdade, o negócio jurídico já estava quitado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:
i)
declarar quitado o débito objeto do negócio jurídico discutido nos autos;
ii)
declarar a nulidade da dívida (R$933,00) e a impossibilidade de realizar qualquer cobrança ou negativação em relação ao débito;
iii)
determinar a retirada do nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária
[2]
de R$300,00 limitada a 10 dias, totalizando o valor de R$3.000,00.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

[1]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização. 2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação;
e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial. 4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado. 7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
[...] 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido. (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

[2]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceit
o § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (R$1.098,00). DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA RECORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR DE R$441,51. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.